Tribunal: TJDFT
Processo: 0717349-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEITADA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. MÉRITO. PACTA SUNT SERVANDA. GLOSAS. PROCEDIMENTO RECURSAL ESTABELECIDO EM CONTRATO. OBSERVÂNCIA DEVIDA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O não acolhimento da tese apresentada pela apelante não quer dizer falta de fundamentação. Em verdade, na sentença entendeu-se, em cotejo às provas produzidas tanto pela apelada, quanto pela apelante, que aquela demonstrou documentalmente a ocorrência de irregularidades cometidas pela recorrente no curso da execução do contrato. Houve, portanto, fundamentação suficiente. Preliminar rejeitada.
2. Os pedidos da apelada, para além da ausência de suspensão dos serviços de saúde prestados pela apelante, envolveram o cumprimento de cláusulas contratuais relativas ao procedimento de glosa das notas fiscais apresentadas pela empresa, discussão esta que não se encerrou com a mencionada rescisão contratual.
2.1. Logo, subsiste o interesse de agir relativo à aplicação do procedimento de glosa estabelecido nas cláusulas oito e nove do contrato, tanto que contestada sua viabilidade pela apelante, sustentada a abusividade de sua aplicação. Afastada a preliminar de ausência de interesse de agir.
3. No mérito, o contrato particular é regido pelo Princípio da força obrigatória (Pacta Sunt Servanda) e pela autonomia da vontade das partes, os quais constituem pilares do direito contratual. Sendo assim, o contrato sem vícios e atendidas às prescrições legais, eleva-se à condição de lei entre as partes.
3.1. O procedimento de glosas contestado pela apelante e cuja afirmação de validade pretende a apelada, está previsto pormenorizadamente no contrato, com prazos razoáveis e requisitos previamente acordados entre as partes, tornando plenamente exigível seu cumprimento.
3.2. O conjunto probatório indica a omissão da apelante quanto à apresentação do recurso no prazo e moldes do contrato, cenário em que o judiciário não pode servir para apreciação de insurgência apresentada a destempo, sob pena de violar a segurança jurídica das partes. Ademais, a apelante não conseguiu refutar as irregularidades apontadas nas glosas.
3.3. As provas dos autos induzem à conclusão de que a inadimplência contratual partiu da apelante, quando só então passou a contestar o procedimento recursal relativo às glosas.
4. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, não provido. Sentença mantida.